Tribunal: CARF
Processo: 10120.914831/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.914831/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.098 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
CRISTAL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO.
Não ocorre a prescrição tributária prevista no artigo 174 do Código Tributário
Nacional antes da constituição definitiva do crédito tributário, no caso, que se
dá com o encerramento do processo administrativo fiscal.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Nos termos da Súmula CARF no 11, aprovada pelo Pleno em 2006, não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se
rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o
processo até o seu término.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SÚMULA CARF No 177.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.914831/2009-02
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.098 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10120.914831/2009-02

Henrique Nimer Chamas - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário oposto em face do Acórdão no 16-83.582, proferido
pela 8a Turma da DRJ/SPO, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.
A contribuinte compensou saldo negativo de CSLL, referente ao ano-calendário
de 2007, por meio da Declaração de Compensação (“DCOMP”) no 22976.13700.281108.1.7.03-
9067 (fls. 47 a 53).
A DRF de Goiânia/GO emitiu Despacho Decisório no 854478609 (fl. 58), não
homologando as compensações declaradas, nos seguintes termos:

DIPJ 2008 original às fls. 70 a 76 e DIPJ 2008 Retificadora às fls. 78 a 84; DCTF
às fls. 85 a 106.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.098 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10120.914831/2009-02

Cientificada a contribuinte do referido despacho decisório (fls. 61 a 62),
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 02 a 05), acompanhada dos documentos (fls. 06
a 45). Aponta que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007, no valor de
R$ 114.892,48, foi informado na DIPJ 2008 Retificadora e encontra-se lastreado no LALUR
2007, afirmando não restar dúvida quanto ao direito do uso do crédito, e não haver nenhuma
retificação a ser realizada, fundamentando os eu direito no art. 26 da IN SRF no 600, de 2005.
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, julgando-a por maioria de
votos procedente em parte (fls. 138 a 141), reconhecendo o direito creditório no valor de
R$ 80.996,27 e homologando a DCOMP até o limite do crédito reconhecido. Reconheceu-se
que, embora a DIPJ Retificadora apresentasse CSLL a pagar zerado (linha 61, ficha 17), o
resultado decorrente do valor apurado (linhas 47 e 48) e o valor pago por estimativa (linha 59),
resulta em R$ 114.892,49.
Ainda, a DRJ realizou a comparação entre o somatório das DCOMP
(R$ 825.445,98), com as estimativas mensais de CSLL informados na DIPJ 2008 e daqueles
confessados em DCTF (R$ 710.553,49), conforme a tabela colacionada a fl. 139. O diligente
trabalho do julgamento de piso verificou que ingressou aos cofres da União o valor de
R$ 791.519,76 (estimativas mensais de CSLL), inferindo que o valor do saldo negativo de CSLL
para o ano-calendário de 2007 seria de R$ 80.996,27.
Cientificada a contribuinte em 20 de setembro de 2018, apresentou, em 16 de
outubro de 2018, o Recurso Voluntário, com as seguintes razões:
(i)
que a manifestação de inconformidade demorou oito anos e sete meses
para ser julgada pela DRJ, em descumprimento ao artigo 24 da Lei no
11.457/2007, arguindo pela prescrição, nos termos do artigo 174 do CTN;
(ii)
a conexão desse processo em relação aos demais processos administrativos
que tratam de PER/DCOMPs relacionadas ao mesmo fato gerador, sendo
eles:
10120-905.223/2011-42,
10120-905.557/2011-97
e
10120-
905.566/2011-88; e
(iii)
o sobrestamento desse processo, em razão da conexão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte não impugna os argumentos da decisão
da DRJ, no que tange aos valores relacionados à DCOMP. Contudo, observa-se que decorrem de
estimativas compensadas e confessadas, matéria objeto da Súmula CARF no 177, motivo pelo
qual o mérito será analisado, em homenagem ao princípio da verdade material.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.098 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10120.914831/2009-02

Antes disso, porém, passo a decidir sobre as demais matérias.

Prescrição
A contribuinte, em confusa redação referente à prescrição, sustenta a aplicação do
artigo 174 do CTN ao caso, por ter transcorrido mais de cinco anos até o seu julgamento.
Afirma, em seguida, o descumprimento ao artigo 24 da Lei no 11.457/2007. Os argumentos são
confusos, entretanto, analiso-os.
Inicialmente, não há que se falar em prescrição tributária no caso em tela, tendo
em vista que o próprio processo administrativo não se findou. Não encontra respaldo no sistema
jurídico defender que a prescrição tributária poderia ter ocorrido antes mesmo de se iniciar o
prazo previsto no diploma tributário. Sabe-se que a prescrição se desencadeia com a constituição
definitiva do crédito tributário e esse evento exige o deslinde do processo administrativo fiscal.
Sem a constituição definitiva do crédito tributário, portanto, nos próprios termos
do artigo 174 do CTN, em interpretação conjunta com a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário em decorrência do artigo 151, inciso III, do CTN, não há prescrição tributária.
Por outro lado, a aludida menção ao artigo 24 da Lei no 11.457/2007 não tem o
condão de trazer quaisquer consequências práticas ao processo administrativo fiscal. Eis o
excerto legal:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 dias (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
O intuito do comando normativo é atingir maior celeridade no processo
administrativo fiscal, em conformidade com os princípios constitucionais da eficiência,
moralidade e razoabilidade. Entretanto, a própria lei não prescreve quaisquer consequências ao
processo que descumpra o prazo de 360 dias. Prazos não respeitados e que não ensejam qualquer
sanção punitiva ao descumprimento são classificados doutrinariamente como sendo “prazos
impróprios” para a administração pública.
E a doutrina conflui com a legislação analisada, não sendo lógico inferir o
contrário. A realidade que se apresenta, de certo modo, foi a almejada pelos poderes que atuam
democraticamente no Estado brasileiro, porquanto os dois parágrafos contidos no artigo 24 da
Lei no 11.457/2007, que culminavam consequências ao descumprimento do prazo, foram
vetados. Na mensagem no 140, de 16 de março de 2007, são esclarecidas as razões do veto
presidencial proposto pelos Ministérios da Fazenda e da Justiça:
Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade da jurisdição previsto no art. 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera administrativa tem se
constituído em via de solução de conflitos de interesse, desafogando o Poder Judiciário,
e nela também são observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão
pela qual a análise do processo requer tempo razoável de duração em virtude do alto
grau de complexidade das matérias analisadas, especialmente as de natureza tributária.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.098 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10120.914831/2009-02

Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos que se
encontram no âmbito do contencioso administrativo, e sim sobre todos os
procedimentos administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua solução por parte
da administração, obrigada a justificativas, fundamentações e despachos motivadores da
necessidade de dilação do prazo para sua apreciação.
Por outro lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para firmar sua
convicção. Assim, a determinação de que os resultados de diligência serão presumidos
favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no prazo de cento e vinte dias é
passível de induzir comportamento não desejável por parte do contribuinte, o que
poderá fazer com que o órgão julgador deixe de deferir ou até de solicitar diligência, em
razão das consequências de sua não realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o
próprio contribuinte, pois o julgamento poderá ser levado a efeito sem os
esclarecimentos à adequada apreciação da matéria.
A alegação de ofensa ao artigo 24 da Lei no 11.457/2007, portanto, não traz
qualquer implicação ao processo.
Adicionalmente, embora não mencionado expressamente no recurso voluntário da
contribuinte, também não há que se cogitar a ocorrência prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. Qualquer discussão sobre o tema foi pacificada com a edição da Súmula
CARF no 11, a qual veda a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Súmula CARF no. 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no. 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão
no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.
Assim sendo, não se aplica a prescrição ao caso, seja ela de natureza jurídica
material ou intercorrente.

Conexão e Sobrestamento
Sustenta a contribuinte a existência de conexão desse processo em relação aos
demais processos administrativos que tratam de DCOMPs relacionadas ao mesmo fato gerador,
sendo eles: 10120-905.556/2011-42, 10120-905.557/2011-97 e 10120-905.566/2011-88. Dentre
os mencionados, nenhum está sob a minha relatoria.
Entretanto, entendo por não prover o pedido da contribuinte, pelas seguintes
razões.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.098 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10120.914831/2009-02

O processo administrativo fiscal é regido por regras e princípios, cuja observância
é obrigatória. Dentre essas está a determinação de “impulsão, de ofício, do processo
administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados”, conforme dispõe o artigo 2o,
parágrafo único, inciso XII, da Lei no 9.784/99.
Ainda, esclarece-se que o Conselheiro do CARF está vinculado às normas que
regem este tribunal administrativo, porquanto o Regimento Interno do CARF (“RICARF”)
veicula normas dotadas de especialidade que se sobrepõem às contidas em outros diplomas
normativos. No RICARF não encontra guarida o pedido de sobrestamento dos presentes autos
até que ocorra o julgamento de outro processo.
Assim sendo, pelos motivos alegados pela contribuinte, não há que se sobrestar os
autos, em decorrência da ausência de tal previsão no Regimento Interno do CARF e também por
ausência de regulamentação desse mister no Decreto no 70.235/1972.

Mérito - Estimativas compensadas

Ao analisar a DCOMP no 22976.13700.281108.1.7.03-9067, nota-se que o saldo
negativo de CSLL é composto por estimativas compensadas, conforme destacado às fls. 49 a 51.
O valor das estimativas compensadas e confessadas totaliza R$ 825.445,98.
Esse montante reflete exatamente o que informado na DIPJ de fls. 84, veja:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.098 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10120.914831/2009-02

Subtraindo-se das estimativas compensadas o valor da CSLL devida
(R$ 710.553,49), tem-se o saldo negativo de CSLL de R$ 114.892,49, valor pleiteado pela
contribuinte.
Nesse sentido, as estimativas compensadas e confessadas em DCOMP integram o
saldo negativo de CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, conforme
determina a Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Porquanto a DRJ já reconhecera o saldo negativo de R$ 80.996,27, entendo por
confirmar as estimativas compensadas pela contribuinte na integralidade, reconhecendo o valor
adicional de R$ 33.896,22 no saldo negativo de CSLL.
Ante ao resultado do julgamento, tem-se o seguinte:
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.098 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10120.914831/2009-02

Estimativas Confirmadas
(total)
Saldo Negativo
CSLL Devida
R$ 710.553,49
Despacho Decisório
R$ 0,00
R$ 0,00
Acórdão DRJ
R$ 791.519,76
R$ 80.996,27
Acórdão CARF (este
julgamento)
R$ 825.445,98
R$ 114.892,49
Saldo Negativo
Adicional Reconhecido
neste Acórdão
R$ 33.896,22

Conclusão
Ante aos fundamentos anteriormente veiculados, conheço do recurso voluntário e,
no mérito, dou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Fl. 224
DF CARF MF
Original